Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1014968-40-2020.811.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE; MAURÍCIO TAQUES DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de MAURÍCIO TAQUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou sua “prisão temporária” pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio e tentativa de latrocínio.
Assevera que o paciente se encontra preso desde 19/05/2017 e que, “parece-se que, em determinado momento, após o cumprimento da prisão temporária, pois não encontramos nos extratos do sistema Apolo qualquer informação quanto a conversão em preventiva, simplesmente esqueceu-se do réu MAURÍCIO TAQUES DA SILVA, visto que sequer houve expedição de carta precatória para o seu interrogatório”.
Em seguida aduz “excesso de prazo da prisão preventiva”, pois a ação penal tramita há mais de 3 [três] anos “sem que tenha sido proferida sentença”.
Finaliza, aduzindo a “ilegalidade da manutenção da prisão temporária sem conversão em preventiva”, pugnando, ao final, pela concessão liminar da ordem, para que MAURÍCIO seja imediatamente posto em liberdade.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
De proêmio, registro que a inicial está instruída apenas e tão somente com o extrato de andamento processual, o que, se não impossibilita, ao menos dificulta sobremaneira a análise da pretensão contida na ação mandamental.
Ainda assim, pude verificar que, em 17/02/2017, foi decretada a prisão temporária de MAURÍCIO, pelo prazo de 30 [trinta] dias, bem como a busca e apreensão domiciliar, mas não há, nos autos, prova de que o mandado de prisão tenha sido cumprido.
Em 24/05/2017, ao receber a denúncia, o juízo de origem converteu a prisão temporária de MAURÍCIO em preventiva [ID 50612490, pág. 2].
Pela leitura do extrato de andamento processual, o mandado de citação foi expedido para o seu endereço residencial dele, cuja diligência restou negativa.
Tanto que o Ministério Público requereu, em 18/08/2017, a citação editalícia dele e da corré, o que foi deferido em 18/09/2017.
Somente em 03/10/2017 é que, por meio de ofício da Gerência Estadual da Polinter – Setor de Mandados de Prisão, é que se tomou conhecimento da prisão de MAURÍCIO, quando foi expedida carta precatória para sua citação pessoal em Campo Novo dos Parecis.
Não é possível concluir que a instrução processual esteja encerrada ou não, pois os autos de origem são físicos e não foi juntada uma única peça processual.
Em tese, vislumbra-se possível excesso de prazo, contudo, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude verificar que o paciente ostenta executivo de pena [no 0004201-09.2017.811.0050], com três condenações que totalizam 19 [dezenove] anos, 3 [três] meses e 26 [vinte seis] dias de reclusão, de modo que não é possível concluir que a manutenção dele no cárcere se dá unicamente por força da segregação cautelar decretada nos autos de origem, razão pela qual a liminar vindicada fica INDEFERIDA.
Embora seja do impetrante a obrigação de instruir corretamente a exordial, com a prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, a Defensoria Pública quedou-se inerte em fazê-lo, limitando-se a juntar, como visto, o extrato de andamento processual obtido via Internet.
No entanto, para evitar prejuízo ao paciente, requisitem-se informações ao juízo de origem, que deverá, na medida do possível, instruí-las com cópias das peças principais dos autos de origem, para possibilitar o pleno conhecimento da questão trazida neste writ.
Após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.